Tribunal: TJMT
Processo: 1005158-15.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005158-15.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[A. L. F. G. - CPF: 070.488.771-11 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), MARIA CECILIA DE SOUZA FELIX GAETI - CPF: 994.784.551-68 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARIA CECILIA DE SOUZA FELIX GAETI - CPF: 994.784.551-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GOL LINHAS AÉREAS S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE VOO – MENOR DE IDADE – FRACIONAMENTO DE AÇÕES EM FACE DA MESMA EMPRESA AÉREA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O fracionamento de ações contra uma mesma empresa aérea evidencia abuso do direito de litigar e configura ausência de interesse processual, circunstância ensejadora da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
A. L. F. G
., representada por sua genitora Maria Cecilia de Souza Felix Gaeti, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº. 1005158-15.2020.8.11.0041, ajuizada em face de
VRG LINHAS AEREAS S.A.
, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, reconheceu a ausência de interesse processual e declarou extinto o processo sem resolução do mérito. Por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade (ID 144125166).

Irresignada, a autora/apelante aduz a impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, ante a falta de ilegalidade nas ações distribuídas, pois cada demanda possui um único titular do direito indenizatório pleiteado.

Destaca que, a companhia aérea requerida/apelada admite a alteração de voo da autora/apelante, inclusive com a chegada ao destino com mais de 06 (seis) horas ao horário previsto no momento da aquisição da passagem aérea, sendo que sequer foi comunicada previamente acerca da alteração.

Alega que, havendo atraso de voo, após horas de espera, e permanecendo o passageiro sem informações adequadas, aguardando a decolagem para enfim confirmar-se a frustração da viagem, está-se inequivocamente diante de tratamento inadequado ao consumidor, o que configura o abalo moral e a necessidade de reparação pela empresa de transporte aéreo pelos danos morais e materiais suportados pela parte autora/apelante (ID 144125168).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 144125171).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 151814739).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o início do litígio ocorreu no dia 29/12/2019, em razão da alteração do voo contratado por Maria Cecília de S. F. Gaeti, com origem em Brasília e destino nesta capital, viagem essa que, além dela própria, tinha como passageiros a apelante (A. L. F. G.) e seu irmão M. F. G.

De acordo com o relato inicial, o voo estava programado para ocorrer desta forma: saída às 06:55h (BSB), conexão em Guarulhos/SP (08:45 - 10h), e chegada às 11h (CGB).

No entanto, momentos antes do embarque, a companhia aérea teria efetuado a alteração reclamada e o voo passou a ser direto com saída às 15:15h (BSB) e chegada às 16:40h (CGB), gerando um atraso de mais de seis horas que ensejaria reparação financeira

A extinção do feito guarda fundamento na propositura de
“diversas demandas em face da requerida com a alegação ora em nome da genitora, ora em nome de cada filho menor, e, ainda, uma ação para cada trecho dos bilhetes aéreos adquirido para a mesma época”
.

Por sua vez, a autora/apelante refuta qualquer ilegalidade nessa conduta argumentando que as ações possuem autores e fatos distintos, correspondendo a atrasos ocorridos na viagem de ida para Brasília e na de retorno para Cuiabá, de maneira que foram propostas duas ações por passageiro que, no caso da apelante, foram autuadas sob o nº 1005343-46.2020.8.11.0001 (voo de ida) e nº 1005158-15.2020.8.11.0041 (voo de volta).

Sem razão, contudo.

Isso porque, todas as ações foram ajuizadas em decorrência de supostas falhas na prestação do serviço de transporte aéreo objeto de uma única contratação, como se vê no itinerário juntado pela apelante contendo os voos de ida e volta no mesmo código localizador (ID 144124688 – fls. 24).

Nesse contexto, independentemente de reportarem atrasos nos dois momentos de execução do contrato (viagem de ida e viagem de retorno), certo é que foi cometido somente um ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, que consistiu exatamente no alegado descumprimento daquilo que havia sido contratado.

Digo, o fato de ambos os voos terem sido alterados interfere na mensuração do dano extrapatrimonial que a apelante e seus familiares buscam ser reparado, mas não para transformar cada trecho da viagem em um episódio isoladamente indenizável.

Da mesma forma, no caso em apreço, não há como entender como devida a propositura de ações autônomas relativamente a cada um dos passageiros afetados, pois, à época do fato a autora/apelante possuía apenas dez (10) anos de idade e, seu irmão M. F. G. também era menor de idade, ou seja, ambos eram completamente dependentes da organização disposta por seus responsáveis legais em todos os aspectos da vida cotidiana.

Assim, é de se supor que o ajuizamento de ações separadamente para cada um dos menores, que viajavam com a mãe e que vivenciaram os mesmos fatos que ela, que também os representa nesses mesmos processos, revela o fracionamento das demandas como forma de ampliar o
quantum
indenizatório e os honorários de sucumbência, conforme pontuou o juízo de origem.

Suposição que se fortalece com o fato de a distribuição dos feitos não ter sido realizada por dependência; bem como pela falta de pedido dos autores para reunião dos autos perante o mesmo juízo, por conexão, em consonância com as disposições do art. 55 do CPC.

Portanto, embora a apelante, seu irmão e sua genitora sejam sujeitos de direito que, como regra geral, podem demandar autonomamente em defesa de seus próprios interesses, na hipótese, não há como desconsiderar que as circunstâncias evidenciam o fracionamento de demandas, atitude que não pode ser referendada pelo Judiciário, uma vez que configura abuso do direito de litigar e desinteresse processual.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC
.
(TJMT - N.U 1003020-95.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO A ROGO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – MÚLTIPLAS AÇÕES AJUIZADAS PELO AUTOR – ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO – ASSÉDIO PROCESSUAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]. Na hipótese, além deste processo, o Apelante ajuizou mais 07 (sete) demandas, sendo 03 (três) delas em desfavor da mesma Instituição Financeira Apelada. Assim, a multiplicidade de demandas no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.
Considerando que constitui assédio processual ou demandismo a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença que julgou improcedentes os pedidos do Requerente
. Recurso desprovido. Sentença mantida.
(TJMT - N.U 1000913-11.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termo do §11, do art. 85, do CPC, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023